Tribunal: TJSP
Processo: 0019692-24.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0019692-24.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DANIEL FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para determinar a elaboração de novo cálculo de
liquidação, considerando-se os dias remidos como pena efetivamente cumprida,
nos termos do artigo 128 da Lei de Execução Penal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019692-24.2020.8.26.0506 - Voto no 38.624.
2
Agravo em Execução Penal no 0019692-24.2020.8.26.0506.
Comarca de Ribeirão Preto.
Agravante: Daniel Ferreira da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.624.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara do Júri e das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto, que deferiu seu pedido de remição de
penas e descontou os dias remidos do total de suas penas a
cumprir, o sentenciado Daniel Ferreira da Silva agravou pleiteando
a reforma do julgado para que os dias remidos sejam computados
como pena efetivamente cumprida, nos termos do que dispõe o
artigo 128 da Lei de Execuções Penais.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Ao agravante, que ora cumpre pena na
Penitenciária de Serra Azul, em razão do trabalho realizado obteve
deferimento em parte de seu pedido de remição e declarados
remidos 387 dias, os quais foram abatidos do total de pena a
cumprir (fl. 21), com o que não se conformou a defesa, que
requereu a retificação do cálculo para constar os dias remidos
como pena efetivamente cumprida, mas a digna magistrada não se
retratou e manteve seu entendimento (fl. 41).
Contra essa decisão insurge-se agora a
defesa e com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019692-24.2020.8.26.0506 - Voto no 38.624.
3
De fato, como dispõe o artigo 128 da Lei de
Execuções Penais, “O tempo remido será computado como pena
cumprida, para todos os efeitos”, de modo que os trezentos e oitenta
e sete dias a que o réu teve direito pela remição devem ser
somados ao total de pena já resgatada à época da elaboração do
cálculo de penas impugnado.
Este é o entendimento desta Câmara, que
assim tem reiteradamente decidido em casos análogos: Agravo em
Execução
Penal
no
0008937-91.2018.8.26.0026,
julgado
em
11.02.2019, relatado pelo Desembargador Diniz Fernando, Agravo
em Execução Penal no 9000054-92.2019.8.26.0114, julgado em
12.08.2019, relatado pelo Desembargador Figueiredo Gonçalves e
Agravo em Execução Penal no 0010804-40.2019.8.26.0041, julgado
em 17.02.2020, relatado pelo Desembargador Ivo de Almeida, dentre
outros.
Nessa trilha, aliás, a jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça, ao reafirmar que o tempo
remido pelo apenado por estudo ou trabalho deve ser considerado
como pena efetivamente cumprida para fins de obtenção dos
benefícios da execução, e não simplesmente como tempo a ser
descontado do total da pena (HC 239498/SP, 5a Turma, relatora
Ministra Laurita Vaz, j. em 22/10/2013, DJE de 05/11/2013; HC
206313/SP, 5a Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, j. em 05/12/2013,
DJE de 11/12/2013; HC 219772/RJ, 6a Turma, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, j. em 15/08/2013, DJE de 26/08/2013; HC
205592/RJ, 6a Turma, relator Ministro Og Fernandes, j. em 19/02/2013,
DJE de 27/02/2013, entre outros).
Portanto, o provimento do recurso é medida
que se impõe, para se determinar seja elaborado novo cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019692-24.2020.8.26.0506 - Voto no 38.624.
4
liquidação, considerando os dias remidos como pena efetivamente
cumprida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao agravo para determinar a elaboração de novo
cálculo de liquidação, considerando-se os dias remidos como
pena efetivamente cumprida, nos termos do artigo 128 da Lei
de Execução Penal.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -